Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SEGURO DE VIDA. HERANÇA. PENHORA.
1. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, suprir omissões, afastar obscuridades, eliminar contradições ou corrigir eventuais erros materiais no julgado.
2. O capital estipulado em seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte não está sujeito às dívidas do segurado e não é considerado herança para quaisquer efeitos de direito, conforme o art. 794 do CC. 2.1. A indenização securitária deve ser destinada aos beneficiários expressamente indicados na apólice.
3. Recurso provido, sem alteração do resultado.